Tribunal: TJDFT
Processo: 0727466-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727466-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CRISTINA VIANA LIMA AGRAVADO: PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada PRISCILA CRISTINA VIANA LIMA em face da decisão de Id 38411889 (págs. 134/135) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por PET MARKET COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, rejeitou a impugnação à penhora. A executada agravante defende, em suma, a impossibilidade de constrição de qualquer verba inferior a 40 salários mínimos independentemente da natureza da conta bancária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaca a presença do periculum in mora e do fumus boni in iuris para atribuir efeito suspensivo ao recurso até o exame final do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora da conta da agravante, com o desbloqueio/liberação integral do valor penhorado. Preparo ausente, sob o argumento de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 35515770, foi determinado que a recorrente comprovasse o deferimento, na origem, do benefício da gratuidade de justiça ou que recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção. Em resposta (Id 39349226), a agravante esclarece que, embora tenha requerido ao juízo singular o benefício da gratuidade de justiça, a decisão restou omissa quanto ao pedido. Sustenta que, nesses casos (omissão), o STJ entende pela ocorrência do deferimento tácito do referido benefício. No entanto, caso não seja esse o entendimento, pugna para que o pleito seja apreciado por essa Corte, a fim de lhe deferir o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em detida análise ao processo de origem, verifica-se ter a agravante, em impugnação à penhora, requerido ao juízo a quo a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Id 38411889, pág. 109). Extrai-se da decisão hostilizada, todavia, que o magistrado olvidou-se de apreciar referido pleito. Nesse panorama, diante da omissão do juízo de origem, passo a análise do pedido de concessão ao benefício da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, sobre o tema, prescreve: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, verifica-se assistir razão à agravante, porquanto encontra-se assistida pela Defensoria Pública e firmou declaração de pobreza assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento familiar (Id 38411889, pág. 111). Nota-se, ainda, que a agravante alega que sua renda está dentro da faixa de isenção do imposto de renda, conforme Id 38411889 (pág. 112). Além disso, consta de sua última declaração, referente ao exercício 2019, a renda anual de R$ 28.257,04. Vale ressaltar que o parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal foi estabelecido para as pessoas que auferem renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, sem aplicações financeiras em valor superior a 20 salários mínimos e que não possuam mais de um imóvel (http://transparencia.defensoria.df.gov.br/index.php/perguntas-frequentes/ — acessado em 21/09/2022). Diante dessas circunstâncias e privilegiando o postulado de acesso à justiça, é razoável que se conceda a gratuidade à agravante porque exigir da recorrente o pagamento de custas processuais, em que pese a modicidade de seus valores, representaria a negativa do direito constitucionalmente assegurado de acesso à justiça. Ademais, o deferimento do benefício não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, §3o, do CPC: “Art. 98 (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Portanto, cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, não resta evidente a probabilidade de provimento do recurso. Ressalta-se que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. Além disso, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer apenas após a preclusão da decisão ora agravada, que ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Por todo o exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à agravante e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora